Tribunal: STJ
Processo: 0000720-08.2022.8.17.2730
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903205 - PE (2025/0121865-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLAUDEANE MARIA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE
TRATAMENTO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
(EMT). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS.
TAXATIVIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ E LEI 14.454/2022.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Segunda Seção do STJ definiu os seguintes parâmetros para se reconhecer,
em hipóteses excepcionais e restritas, a obrigação de a operadora de plano de
saúde cobrir eventos e procedimentos não previstos no rol da ANS: "1 - o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento
não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para
a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico
ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente
pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad
" (
Relator Ministro LUIS FELIPE
causam da ANS
EREsp n. 1.886.929/SP,
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
3/8/2022)
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos
critérios definidos pela Segunda Seção do STJ e pela
para
Lei n. 14.454/2022,
mitigar a taxatividade do rol da ANS, seria necessário o reexame dos fatos e das
Documento eletrônico VDA52255790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 15b2f1cf-0435-4aa1-93c6-eedb60b30aad

provas dos autos e a revisão das cláusulas contratuais, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da

Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:13:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 15b2f1cf-0435-4aa1-93c6-eedb60b30aad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903205 - PE (2025/0121865-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: CLAUDEANE MARIA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE
TRATAMENTO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
(EMT). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS.
TAXATIVIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ E LEI 14.454/2022.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Segunda Seção do STJ definiu os seguintes parâmetros para se reconhecer,
em hipóteses excepcionais e restritas, a obrigação de a operadora de plano de
saúde cobrir eventos e procedimentos não previstos no rol da ANS: "1 - o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento
não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para
a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico
ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente
pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad
" (
Relator Ministro LUIS FELIPE
causam da ANS
EREsp n. 1.886.929/SP,
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
3/8/2022)
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos
critérios definidos pela Segunda Seção do STJ e pela
para
Lei n. 14.454/2022,
mitigar a taxatividade do rol da ANS, seria necessário o reexame dos fatos e das
Documento eletrônico VDA51922399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:49:20
Código de Controle do Documento: 8994a82d-61ab-407f-9c57-7a50dfec0055

provas dos autos e a revisão das cláusulas contratuais, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da

Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.
agravo interno
A. contra decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o recurso especial levantou os
temas relativos a violação à
(especificamente os artigos 10, 12, 16 e 17-A) além de
lei no 9.656/98
contrariar à Lei n° 9.961/2000 no seu art. art.4o, I e III, que demonstram a conduta da operadora
lastreada pelas normas legais e contratuais, de modo que a jurisprudência do STJ é favorável à
recorrente.
Aduz que restou devidamente provado, com base em todo arcabouço fático e
probatório, que a recorrente em nenhum momento se negou a fornecer o tratamento necessário.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno e a majoração dos honorários advocatícios (e-STJ fls.740/745).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, a pretensão recursal diz respeito à verificação
do dever de cobertura de sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) pelo plano de
saúde a paciente com depressão grave.
No caso, as instâncias ordinárias entenderam pelo dever de cobertura, pelo plano de
saúde, do tratamento indicado pelo médico assistente da beneficiária, notadamente, em razão do
reconhecimento de sua eficácia. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
"Do Transtorno psiquiátrico
In casu, a parte autora é portadora de quadro depressivo refratário (CID F 33)
a intervenções farmacológicas, conforme solicitação do Dr Cezar Lapenda
(CRM 24078) no ID no 28547915 e 28547996, sendo recomendado o tratamento
.
com a ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
É de considerar que
,
os tratamentos psiquiátricos são de cobertura obrigatória
conforme determinou a RN 465/2021 da ANS, item 109, do anexo II do DUT:
'109.
ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO
EM
HOSPITAL-DIA
1.
de acordo com o médico assistente,
PSIQUIÁTRICO
Cobertura obrigatória
de programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional,
inclusive administração de medicamentos, quando preenchido pelos menos um
:
paciente portador de transtornos mentais e
dos seguintes critérios a.
comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa (CID F10, F14);

b.
Documento eletrônico VDA51922399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:49:20
Código de Controle do Documento: 8994a82d-61ab-407f-9c57-7a50dfec0055

paciente portador de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos
delirantes (CID F20 a F29); c. paciente portador de transtornos do humor
(episódio maníaco e transtorno bipolar do humor – CID F30, F31); d.
paciente portador de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).

Da Estimulação Magnética Transcraniana
Com efeito, a Resolução CFM 1.986/2012 resolveu 'reconhecer a Estimulação
Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para
utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e
bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de
neurocirurgia' (art. 1o).
Ainda, o
da Resolução CFM no 2.057/2013 – que consolida as diversas
art. 27
resoluções da área da Psiquiatria e estabelece os critérios mínimos de
segurança para os estabelecimentos hospitalares ou de assistência psiquiátrica
- dispõe que 'A estimulação magnética transcraniana é método terapêutico
válido para depressões, alucinações auditivas e neuronavegação, podendo ser
aplicada em consultórios isolados, ambulatórios e hospitais, devendo, para
tanto, obedecer ao disposto na Resolução CFM no 1.986/12, transcrita no
.'
manual anexo
Inclusive, em recente debate sobre a taxatividade ou não do Rol da ANS (EREsp
1886929 EREsp 1889704), vê-se que o STJ trilha pela taxatividade, admitindo
exceções, desde que: '(i) não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento, à luz da medicina baseada em
evidências, (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome, nacionais
(como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros, e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS'.
De modo específico, para a terapia que visa o tratamento da depressão/
, definiu-se, no âmbito dos EREsp n.
esquizofrenia pelo método EMT
1.886.929
/SP, que, havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo
recusa da agência reguladora em inclui-la em sua listagem, é devida a
cobertura pelo plano ou seguro de saúde, sobretudo por haver recomendação
do Conselho Federal de Medicina para adoção dessa terapia.
O Relator, o ministro Luis Felipe Salomão, lembrou que o CFM passou a
reconhecer a eficácia da EMT para uso no Brasil, com indicação para doenças
psíquicas – como depressão e esquizofrenia – e no planejamento de
. Ele também ressaltou estudos científicos que indicam o
neurocirurgias
tratamento nas situações em que o paciente não responde adequadamente ao
tratamento medicamentoso.
'No caso, como
devidamente
o rol não contempla procedimento
regulamentado pelo CFM,
, que, em caso de
de eficácia comprovada
depressão
, pode se mostrar realmente como
profunda
solução imprescindível ao
, notadamente por não haver nas diretrizes da
tratamento de enfermidade
relação editada pela autarquia circunstância clínica que permita essa
cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, para
excepcional imposição do procedimento vindicado – que, como visto, também
não tem preço significativamente elevado' afirmou o ministro Relator.
É cediço que o meu entendimento é pela taxatividade do Rol da ANS, todavia,
considerando a permissibilidade do Rol diante de preceitos de Saúde Baseada
em Evidências – SBE, em sede de tutela antecipada e por se tratar de provável
direito vindicado em eventual julgamento pelo STJ, entendo acolher a exceção,
nesse caso." (e-STJ fls. 547/458)
Documento eletrônico VDA51922399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:49:20
Código de Controle do Documento: 8994a82d-61ab-407f-9c57-7a50dfec0055

Conforme apontado na decisão agravada, não se desconhece o entendimento firmado
pela eg. Quarta Turma, por ocasião do julgamento do
(Relator Ministro Luis
REsp 1.733.013/PR
Felipe Salomão, DJe de
, acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do
20/02/2020)
plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS.
Todavia, o voto condutor do mencionado julgamento ressalva a possibilidade de,
em situações excepcionais, reconhecidas em decisão fundamentada, ser possível que o Juízo
determine o fornecimento de cobertura considerada imprescindível.
Nesse mesmo sentido, posteriormente, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do
julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
de
, reafirmou o entendimento acima delineado, fixando as seguintes
3/8/2022)
premissas que
devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos
:
planos de saúde

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que:
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o
diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.

Logo em seguida, foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs
sobre a alteração da
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não
Lei 9.656/98,
contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, disciplinando que o referido
rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que
não estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confira-se, a propósito, a
nova redação da
:
Lei 9.656/98, in verbis

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Documento eletrônico VDA51922399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:49:20
Código de Controle do Documento: 8994a82d-61ab-407f-9c57-7a50dfec0055

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no
desta Lei,
art. 12
exceto: (...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela
ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e
para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de,
no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
"
renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse cenário, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto à nova redação da
Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou
medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a
necessidade ser analisada caso a caso.
Verifica-se, portanto, que, conforme o contexto fático delineado pelo acórdão
recorrido, era mesmo de rigor a cobertura do procedimento, pois, conforme consignado pelo
Tribunal de Justiça, admite-se, excepcionalmente a cobertura pelas operadoras de planos de saúde
dos procedimentos não previstos no referido rol, quando existir comprovação da eficácia baseada
em evidências científicas ou recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação
de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para
seus nacionais.
Na hipótese dos autos, Tribunal a quo, após o exame acurado de todo o acervo fático-
probatório, concluiu categoricamente que o Conselho Federal de Medicina reconhece a eficácia da
Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, para uso no Brasil e, ainda, que no caso
há necessidade do tratamento e da utilização do procedimento indicado.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos critérios
definidos pela Segunda Seção do STJ e pela
para mitigar a taxatividade do rol
Lei n. 14.454/2022,
da ANS, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos e a revisão das cláusulas
contratuais, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
Nesse cenário, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem está em consonância
ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do verbete 83/STJ.
Quanto à alegação do recorrente de que em nenhum momento se negou a fornecer o
tratamento necessário, tem-se que a assertiva defendida no recurso é contrária a toda argumentação
apresentada durante a tramitação do feito, uma vez que a recorrente, desde a contestação, pleiteia o
Documento eletrônico VDA51922399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:49:20
Código de Controle do Documento: 8994a82d-61ab-407f-9c57-7a50dfec0055

julgamento improcedente da demanda, afirmando que "o expediente almejado, além de não estar
no Rol da ANS, ainda representa tratamento experimental e, portanto, não obrigatório ou
recomendado" (e-STJ fls. fls. 510).
Por fim, também, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do
presente agravo interno quanto aos honorários recursais.
Primeiro, porque a decisão agravada foi clara em deixar de majorar os honorários
advocatícios recursais, nos termos do
§ 11, do
em razão de já terem sido
art. 85,
CPC/2015,
fixados no patamar máximo previsto no
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
Segundo, a orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ é no sentido de que
"não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração
apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-
lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do
do
"
art. 85
CPC/2015
(AgInt nos
Relator para acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN,
EAREsp n. 762.075/MT,
CORTE ESPECIAL, julgado
DJe
.
19/12/2018,
7/3/2019)
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:49:20
Código de Controle do Documento: 8994a82d-61ab-407f-9c57-7a50dfec0055

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.205 / PE
Número Registro: 2025/0121865-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007200820228172730 7200820228172730
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLAUDEANE MARIA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLAUDEANE MARIA BEZERRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA52210116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: 5c3d4125-255e-4d31-9511-854da4c17f20

ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: 5c3d4125-255e-4d31-9511-854da4c17f20